Tribunal: TJSP
Processo: 1001592-89.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Ausência de comprovação da mora – Notificação extrajudicial enviada no endereço do devedor, porém devolvida com a ocorrência "ausente" – Embora a legislação pertinente dispense a notificação pessoal, deve, ao menos, ser recebida no endereço do devedor por um terceiro – Inteligência do art. 2o, § 2o do Decreto Lei 911/69 – Ausência, ademais, de

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Ausência de comprovação da mora – Notificação extrajudicial enviada no endereço do devedor, porém devolvida com a ocorrência "ausente" – Embora a legislação pertinente dispense a notificação pessoal, deve, ao menos, ser recebida no endereço do devedor por um terceiro – Inteligência do art. 2o, § 2o do Decreto Lei 911/69 – Ausência, ademais, de regularização da inicial – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001592-89.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
SELMA REGINA GERALDO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001592-89.2020.8.26.0510 -Voto no 23812
2
Apelação Cível no 1001592-89.2020.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apelado: Selma Regina Geraldo
Juíza: Joelis Fonsecca
VOTO 23812
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO
Ausência de comprovação da mora
Notificação
extrajudicial enviada no endereço do devedor, porém
devolvida com a ocorrência “ausente”
Embora a
legislação pertinente dispense a notificação pessoal, deve,
ao menos, ser recebida no endereço do devedor por um
terceiro
Inteligência do art. 2o, § 2o do Decreto Lei
911/69 Ausência, ademais, de regularização da inicial
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. contra SELMA
REGINA GERALDO julgada extinta, com fulcro no art. 485, I, do CPC.
O autor, inconformado, requer a reforma da sentença, alegando
que resta comprovado que agiu conforme entendimento pacificado do STJ,
não podendo a inicial ser indeferida, uma vez que os pressupostos da ação
foram rigorosamente atendidos. Sustenta que a notificação acostada ao
feito é suficiente para comprovação da constituição em mora, não havendo
que se falar em extinção. Insiste na declaração de validade da notificação
extrajudicial acostada ao feito, eis que regularmente enviada ao endereço
da apelada.
Não houve resposta.
É o relatório.
Narra o autor que a ré incorreu em inadimplemento e que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001592-89.2020.8.26.0510 -Voto no 23812
3
regularmente constituída em mora. Pede, ao final, a retomada do bem
alienado.
A ação foi julgada extinta.
O recurso não prospera.
Com efeito, no caso sub judice não se trata de alteração de
endereço
“mudou-se”, mas sim de pendência da comprovação da
constituição da ré em mora
“ausente”, posto que a notificação
extrajudicial não atingiu sua finalidade.
Ora, é sabido que para a comprovação da mora, não basta o
simples envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor.
O artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69, assim dispõe: “Com as
alterações advindas pela Lei 13.043/2014, a mora decorrerá do simples
vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Nota-se, portanto, que a legislação em vigor que regula as
ações sobre alienação fiduciária, determina a efetiva entrega da notificação
no endereço do devedor, ainda que recebida por outrem.
Nesse sentido, assim decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
"Para comprovação da mora é suficiente a notificação por carta
com AR entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."
(STJ-4aTurma, Resp 145.703-SP, Rel. Min. Cesar Rocha, j. 27.4.99, não
conheceram, v.u., DJU 14.6.99, p. 199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001592-89.2020.8.26.0510 -Voto no 23812
4
Por outro lado, a Súmula no 72 do STJ estabelece que “a
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente”, não havendo que falar em princípio da
instrumentalidade das formas ou da economia processual.
No caso, restou ineficaz a comprovação de constituição da
mora, já que a correspondência não chegou ao seu destinatário, não
afastada a hipótese de ausência do devedor.
Por outro lado, a ação foi extinta uma vez que o autor intimado
às fls. 72, não cumpriu a determinação judicial no prazo legal.
Consequentemente, outra não pode ser a solução, a não ser a
da sentença que fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator